Tribunal: STF
Processo: Rcl 84394
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Fagundes Construção e Mineração S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3, na Ação Trabalhista 0010958-04.2016.5.03.0090, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    O reclamante afirma que:



    Os autos contemplam Ação Civil Pública trabalhista ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE EXTRAÇÃO MINERAL E DE PESQUISA, PROSPECÇÃO, EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE FERRO E METAIS BÁSICOS E DEMAIS MINERAIS METÁLICOS E NÃO METÁLICOS DE ITABIRA E REGIÃO em face de FAGUNDES CONSTRUÇÃO MINERAÇÃO S.A. e ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A, processo nº 0010958-04.2016.5.03.0090, que tramitou perante Vara do Trabalho de Guanhães/MG e foi julgado, em grau de recurso, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Minas Gerais). 



    O douto magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial da reclamação trabalhista movida pela entidade sindical para reconhecer vínculo empregatício direto com a corré ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A



    [...]



    Fundamental explicitar que a conclusão da r. sentença está calcada EXCLUSIVAMENTE no entendimento de que “a segunda reclamada realmente transferiu para a prestadora dos serviços a execução de atividades ligadas aos seus fins sociais”. 



    Além de reconhecer o vínculo empregatício dos trabalhadores vinculados à ora Reclamante (empresa prestadora de serviços) com a empresa tomadora dos serviços, determinando o pagamento de parcelas daí decorrentes, a r. sentença ainda concluiu pelo deferimento de indenização de dano moral coletivo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), partindo da premissa de que haveria ilicitude de terceirização da denominada atividade-fim (documento 1, pp. 2-3).



    Prossegue aduzindo que:



    Houve oposição de embargos de declaração ainda perante o primeiro grau, que foram parcialmente acolhidos para, sanando omissão apontada, rejeitar a aplicação ao caso concreto dos dispositivos da Lei nº 13.429/2017, que alterou a Lei nº 6.019/1974.



     Contra a r. sentença houve interposição de recurso ordinário por todas as partes, ou seja, pela entidade sindical e pelas duas demandadas naquele feito, sendo que a E. Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região concluiu, por maioria, pela manutenção da decisão de primeiro grau, com o desprovimento de todos os apelos.



    [...]



    Foram opostos embargos de declaração contra o v. acórdão por todas as partes, com a rejeição dos embargos de declaração do Sindicato obreiro e da ora Reclamante. Foram acolhidos parcialmente os embargos de declaração da ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A apenas para sanar pequeno erro material. As duas empresas aparelharam recurso de revista, que restaram denegados pelo primeiro exame de admissibilidade, com a consequente interposição de agravo de instrumento, a fim de viabilizar o apelo obstado. 



    No âmbito do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, o processo foi distribuído à Egrégia Sexta Turma, Relator o Eminente Ministro Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, ainda não havendo data prevista para o julgamento (documento 1, p. 4).



    Sustenta que:



    No caso em análise, foi proferida decisão pela Vara do Trabalho de Guanhães/MG, nos autos do processo matriz já mencionado, declarando a ilicitude do contrato havido entre empresas partindo da premissa de que haveria uma suposta terceirização de atividade-fim. 



    A ora Reclamante esclarece que não pretende revolver fatos e provas através do presente instrumento processual, porém, entendeu oportuna a brevíssima introdução supra sobre a relação contratual havida entre as empresas, apenas para assegurar a aplicação da tese jurídica pertinente. 



    Conforme se denota dos autos, as decisões a quo desobedeceram ao teor de natureza vinculante da decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal no dia 30/08/2018, através do julgamento da ADPF 324 e do Tema 725, que versam sobre a possibilidade de terceirização em todas as atividades empresariais, pelo que o entendimento afrontou de forma clara e direta o disposto no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal. 



    Da análise sistemática do quadro delineado pelo julgador de primeiro grau e pela E. Décima Primeira Turma do Colendo Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, o que se verifica é que a decisão reclamada trata de um único tema: reconhecimento de vínculo de emprego - no caso perseguido por entidade sindical em favor de número expressivo de trabalhadores - exclusivamente em virtude de suposta terceirização da atividade-fim da empresa tomadora dos serviços. 



    Não há, porém, como considerar os trabalhadores vinculados à ora Reclamante como empregados da ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A simplesmente porque (conforme alegado pelo Sindicato e reconhecido pela Justiça do Trabalho) executariam atividades vinculadas ao objeto social da empresa tomadora dos serviços (documento 1, p. 8).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    (v) a procedência da presente Reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Guanhães/MG, confirmada por maioria pela Décima Primeira Turma Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na ação trabalhista nº 0010958-04.2016.5.03.0090, que viola a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324 e Tema 725, assim como Tema 189 e RE 573.232, mediante determinação para que outra decisão seja proferida, então com observância da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e a decretação da improcedência dos pedidos formulados na da ação trabalhista em referência, a partir da declaração de inexistência de vínculo de emprego dos trabalhadores representados pelo sindicato com a tomadora dos serviços, dos demais pedidos daí decorrentes, além do pleito de indenização de dano moral coletivo (documento 1, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a demanda está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



     No caso, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, observo que o TRT3, ao julgar o recurso ordinário, afrontou os paradigmas invocados pelo reclamante. Transcrevo trecho do acórdão reclamado, no que interessa:



    Com a devida vênia ao entendimento expressado pelo d. Sentenciante, entendo que não restou caracterizada a terceirização de atividade-fim da empresa tomadora dos serviços.



    [...]



    A começar pelos exames dos Contratos Sociais das demandadas, de onde se extrai que a atividade empresarial da Anglo American é extremamente abrangente, como revela o artigo 4º de seu Estatuo Social (ID eac6116 - Pág. 6). As atividades da demandada envolvem desde " construir e operar projetos na área de mineração, compreendendo jazidas em geral, especialmente minério de ferro", passando pela lavra, beneficiamento, pesquisa, construção de instalações em geral, como prédios inclusive portuárias e subestações de energia elétrica e linhas de transmissão. 



    A acionada prestadora dos serviços, Fagundes Construção e Mineração, por sua vez, como se depreende do art. 3º de seu Estatuto Social, tem como objeto social a prestação de serviços, que, embora relacionados com a atividade mineradora, restringem-se à fase pré-mineração, como terraplanagem, pavimentação, saneamento, serviços de construção civil em geral, perfurações, desmontes, escavação e remoção de terras em terrenos urbanos e/ou rurais, dentre outros. 



    Como é hialino, a 1ª ré não realiza as atividades de mineração. Sua atuação tem íntima relação com atividades de construção civil (e não com as de mineração propriamente ditas), as quais destinam-se à preparação do terreno e das estruturas necessárias à atividade de mineração, esta sim atividade-fim da tomadora dos serviços.



    Os contratados de prestação de serviços entabulados entre as rés estão em harmonia com o Objeto Social da 1ª demandanda, ou seja, tratam-se de atividades periféricas à atividade de mineração propriamente dita. Cita-se como exemplo o Contrato de ID c638e00, o qual, como expressamente referenciado nos fundamentos da sentença recorrida, acima transcritos, referem-se a " abertura de mina (pré-stripping) do empreendimento denominado Projeto Minas-/Rio, de propriedade da Anglo American" e compreendiam serviços como "escavação, carga, transporte e descarga/espalhamento de minério e esteril por meio de utilização de máquinas e equipamentos" (Contrato de ID c638e00). 



    Estas mesmas constatações se dão também em relação ao Contrato 4600000873 (ID 15524d9), cujo objeto era o de serviços de "terraplanagem, construção dos drenos de fundo e fornecimento de materiais a serem empregados na construção da infra-estrutura da Pilha de Deposição de Estério do empreendimento denominado Projeto Minas-Rio, de propriedade da Anglo American". 



    Desse modo, a prova documental já seria suficiente à demonstração da inexistência de terceirização ilícita. No entanto, os depoimentos testemunhais também atestam que as atividades terceirizadas se restringiram à atividade de construção e preparação da atividade mineração.



    [...]



    Desse modo, o que se verifica, na realidade, é um típico contrato de empreitada de atividades de construção e, portanto, de preparação para a futura atividade mineradora. Não há nisso qualquer ilegalidade. 



    Destaco que a jurisprudência atual do C. TST é no sentido de que, em casos como o presente, a tomadora dos serviços assume a posição de "dona da obra" e, de acordo com a OJ 191 da SBDI 1 do C. TST, sequer há se falar em responsabilidade subsidiária no caso da Anglo American, empresa mineradora.



    [...]



    Portanto, não há se falar em terceirização ilícita e responsabilização solidária das rés, pelo que daria provimento aos apelos empresários para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 



    Todavia, não é este o entendimento da d. maioria que mantém a sentença, por seus próprios fundamentos, acima transcritos, aos quais acrescenta as seguintes razões de decidir:



    O que se constata no presente caso é que as atividades da 1ª ré relacionadas com a atividade mineradora estão completamente inseridas nas atividades-fim da 2ª ré, Anglo American. 



    Especificamente quanto aos serviços contratados entre as rés, como expressamente referenciado nos fundamentos da sentença recorrida, acima transcrito, estes se referiram a "abertura de mina (pré-stripping) do empreendimento denominado Projeto Minas-/Rio, de propriedade da Anglo American" e compreendiam serviços como "escavação, carga, transporte e descarga/espalhamento de minério e estéril por meio de utilização de máquinas e equipamentos" (Contrato de ID c638e00).



    [...]



    Como se percebe, os serviços contratados não se limitam à atividade clássica de construção civil, mas sim à atividade específica de mineração. A construção da mina ("pré-stripping ") e as demais atividades contratadas entre as rés, ao contrário do que defendem as recorrentes, são atividades ínsitas à extração de minério, como corretamente conclui a d. Sentenciante. 



    Desse modo, uma vez que é incontroverso a prestação dos serviços, em prol da Anglo American, pelos trabalhadores contratados pela 1ª demandada, o teor dos contratos de prestação de serviços já seria suficiente à tipificação da contratação de atividade-fim, o que é ilegal e torna ilícita a terceirização levada a efeito pelas rés.



    [...]



    Desse modo, levando-se em conta o arcabouço jurídico vigente à época dos fatos,é a ocorrência de típica terceirização ilícita de serviços, o que atrai a aplicação do entendimento contido na Súmula 331, item I, do C. TST, nos seguintes termos: 



    A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). 



    Quanto à responsabilidade solidária dos envolvidos na prática ilícita, esta tem expressamente previsão nos artigos 186 e 942 do Código Civil, de aplicação subsidiária ao Direito do Trabalho, nos termos do art. 769 da CLT. Diante dessa exposição, a sentença não merece nenhum reparo, no ponto em exame, porquanto, data venia, é induvidosa a ocorrência de terceirização ilícita, como reconhecido pela jurisprudência pacifica do C. TST.



    [...]



    Noutro ponto, não prospera a tese das reclamadas, de aplicação ao presente caso do entendimento contido na OJ 191 da SBDI 1 do C. TST. Como já dito acima, a terceirização levada a efeito pelas rés não envolveu contratação de atividade de construção civil propriamente dita, como previsto no referido verbete jurisprudencial, mas sim a contratação de atividades umbilicalmente ligadas extração de minério de ferro, o que é considerado ilegal pela jurisprudência pacífica do TST, levando-se em consideração, repise-se, a época dos fatos. 



    Diante de todo o exposto, nega-se provimento aos apelos das rés, vencido o Relator (documento 24, p. 10-13 – grifei).



    Observo que o acórdão reclamado desconsiderou o contrato firmado entre a ora reclamante e a empresa Anglo American para prestação de “serviços de terraplanagem, construção dos drenos de fundo e fornecimento de materiais a serem empregados na construção da infra-estrutura da pilha de deposição de estéril do empreendimento, bem como para a abertura de mina (pré-stripping) do empreendimento (compreendendo a escavação, carga, transporte e descarga/espalhamento de minério e estéril por meio de utilização de máquinas e equipamentos), incluindo a locação de máquinas e equipamentos com operadores e motoristas, assim como o fornecimento de materiais aplicados aos serviços.fornecimento de mão de obra para prestação de serviços de ampliação de uma refinaria”(documento 24, p. 6 – grifei). 



    Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego com o tomador dos serviços, com fundamento na ilicitude da terceirização da atividade-fim e sem apontar vício de consentimento ou fraude na celebração do contrato de terceirização, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, transcrevo:



     DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023).



     CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022 – grifei).  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Por fim, observo que a licitude da terceirização não afasta a responsabilidade subsidiária das tomadoras de serviço, consoante fixado no Tema 725 RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente em parte o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre o trabalhador e a empresa tomadora dos serviços, com fundamento na ilicitude da terceirização, sem prejuízo da eventual responsabilidade subsidiária prevista no Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator